Tribunal: TJDFT
Processo: 0754578-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0754578-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PELUCIO &amp; FERREIRA BAR E RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: QUEIROGA, VIEIRA &amp; QUEIROZ ADVOCACIA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Pelúcio &amp; Ferreira Bar e Restaurante Ltda. contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (autos no ID no 109913059, págs. 1-3). 2. O agravante, em suma, tece considerações sobre os pressupostos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, os quais não teriam sido demonstrados pelo agravado, o que justificaria a reforma da decisão para manter apenas a empresa no polo passivo da demanda originária. 3. Sustenta que não foram demonstrados os requisitos do art. 50 do Código Civil para autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, diante da ausência de desvio de finalidade, da ocorrência de confusão patrimonial; da inexistência de grupo econômico e eventual dissolução irregular. 4. Pede a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma para afastar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em razão da ausência de pressupostos legais. 5. Preparo (ID no 54686137 e no 54686138). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 8. O Legislador conferiu à pessoa jurídica personalidade própria, de modo a permitir que atue de forma autônoma no campo negocial. Entretanto, devido a essa condição, por vezes os seus sócios podem valer-se dessa estrutura autônoma para desviar a sua finalidade, cometer abusos e fraudes. 9. Com o intuito de coibir a ocorrência dessas práticas, sobreveio a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, cuja incidência exige o preenchimento de determinados critérios subjetivos e objetivos. 10. De acordo com Fábio Ulhoa Coelho, a formulação subjetiva da teoria da desconsideração da personalidade jurídica remete-se aos critérios necessários que devem circunscrever a gama de situações em que será aplicada. Já na formulação objetiva, o pressuposto da desconsideração se encontra fundamentalmente, na demonstração de confusão patrimonial [COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, 13a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, págs. 46-49]. 11. Os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil disciplinam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo os requisitos formais mínimos que devem ser observados. Presentes os requisitos formais, deve-se admitir o incidente e estabelecer o contraditório. No curso do procedimento é cabível a instauração de instrução probatória, se for necessário. 12. Configurada a relação jurídica de natureza civil, adota-se a teoria maior, que exige a comprovação de desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial (CC, art. 50). 13. A decisão recorrida deferiu a instauração do incidente e determinou a citação dos sócios. Logo, está preservado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. Há indícios suficientes de que a agravante integra grupo econômico e teria encerrado as suas atividades de maneira irregular, conforme se depreende da documentação que instruiu o pedido de instauração do incidente. 15. Por outro lado, incumbe ao agravante o ônus de apresentar elementos probatórios idôneos que afastem os pressupostos indispensáveis ao reconhecimento do instituto. Todavia, essa controvérsia somente poderá ser dirimida no curso do incidente, em juízo de cognição exauriente. 16. O processamento do incidente teve como justificativa a necessidade de apurar os pressupostos inerentes à aplicação da Teoria Maior, diante da alegação de encerramento irregular da empresa, que também teria deixado de considerar o seu domicílio fiscal, o que pode atrair a responsabilidade solidária daqueles que atuam como sócios ou integram eventual grupo econômico. 17. Entretanto, essas questões somente serão resolvidas na ocasião do julgamento do incidente, o que impede a análise precipitada quanto aos requisitos inerentes ao instituto nesta instância revisora, uma vez que deve ser preservada a limitação cognitiva recursal, pois somente as matérias efetivamente enfrentadas pela decisão recorrida podem ser objeto de apreciação. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos fático-legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, diante da identificação dos elementos mínimos necessários para autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 9 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO